Tribunal: TCU
Processo: 026.891/2013-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o não conhecimento de recurso de revisão em processo de tomada de contas especial que apurou irregularidades em convênio destinado à realização de melhorias habitacionais para o controle de doenças de chagas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Carlos Alberto Batinga Chaves em face do Acórdão 2084/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los.